Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020649-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL”
- PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS - POSSIBILIDADE - PROCESSO REFERENCIAL TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Multa Cominatória por Descumprimento de Decisão Judicial” n.o
0001982-80.2016.8.11.0010
, proposta em seu desfavor por
JURACI GOMES VIANA
, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito - R$ 281.567,00 -, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da Hap Vida Assistência Médica S/A, sucessora da empresa executada, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da suposta ilegalidade do decisum que determinou o bloqueio de valores sem a exigência de caução prévia, idônea e suficiente para reparar os prejuízos causados a ré.

Defende que “não possui amparo o pedido de bloqueio dos ativos financeiros requerido pelo agravado como forma de impor a pretensão autoral”. Cita que “não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de compelir a operadora a proceder com o pleito autoral”.

Informa que “tendo já sido fixada multa para a hipótese de descumprimento da tutela, não há que se falar em penhora dos ativos financeiros da agravante como forma da medida coercitiva, ante a expressa ausência de previsão legal para tanto”.

Diante do exposto, menciona a agravante que “considerando o valor do bloqueio determinado, faz-se necessário a prestação de uma caução como pressuposto para a ação realizada”. Ademais, cita que “em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro apenas poderá ser efetivado mediante caução suficiente e idônea”.

Por fim, versa sobre ausência de previsão no Código de Processo Civil acerca da penhora como medida coercitiva, pugnando seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, revogando-a.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, não se verificando a relevância dos fundamentos recursais da agravante.

Ato contínuo interpôs a parte agravante recurso de agravo interno, por meio do qual informa que “
eventual crédito resultante das astreintes só poderá se tornar exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável à agravada
”, defendendo que a execução da multa, antes do trânsito em julgado da sentença de procedência, violaria tal princípio.

Ademais, pontua que “
enquanto houver incertezas quanto à palavra final do Poder Judiciário sobre a obrigação principal, a própria decisão poderá ser revogada e, com ela, as astreintes
”.

Diante do exposto, pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazoando o recurso interposto, informa a autora ser o processo de origem uma execução de multa onde o juiz, após o completo contraditório e sendo silente ou vencido o executado, por expressa disposição legal, realiza a constrição de bens.

Declara que na origem, mesmo intimada, deixou a executada e ora agravante transcorrer
in albis
o prazo tanto para o pagamento quanto para impugnar a decisão.

Assim, considerando que a parte adversa pretende induzir em erro o Poder Judiciário, impingindo recursos procrastinatórios e deveras infundados, requer a agravada a improcedência do agravo interno, do agravo de instrumento e a condenação do agravante às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Multa Cominatória por Descumprimento de Decisão Judicial” n.o 0001982-80.2016.8.11.0010, proposta em seu desfavor por Juraci Gomes Viana, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito - R$ 281.567,00 -, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da Hap Vida Assistência Médica S/A, sucessora da empresa executada, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que a parte agravada apresentou em suas contrarrazões impugnações em relação ao agravo de instrumento bem como ao agravo interno.

Ainda, analisando o recurso de agravo interno interposto, tem-se que o agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão, eis que se limita a expor que eventual crédito resultante das astreintes só poderia se tornar exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável à agravada, defendendo que a execução da multa, antes do trânsito em julgado da sentença de procedência, violaria tal princípio; estando portanto prejudicada sua análise.

Contudo, verificando os autos originários, de n.o 0000919-20.2016.8.11.0010, em que a parte agravada pleiteia obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e morais, tem-se que foi transitado em julgado em 23 de novembro de 2018 (id. 71471971 - Pág. 10 daqueles autos).

Ademais, como já explanado, importante esclarecer que o processo referencial deste agravo de instrumento, de n.o 0001982-80.2016.8.11.0010, refere-se a execução de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial, não se tratando de penhora a fim de compelir a agravante em obrigação de fazer.

Portanto, restando transitado em julgado os autos que deram origem à desavença aqui vivenciada, oportuna é a execução proposta pela ora agravada, sendo passível ainda a penhora online, conforme deferida pelo Juízo
a quo
.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular.

Posto isso, CONSIDERO PREJUDICADO o agravo interno interposto e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024